Tribunal: TJMT
Processo: 1002992-26.2026.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002992-26.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Desconsideração da Personalidade Jurídica, Indenização por Dano Moral, Transporte Rodoviário, Irregularidade no atendimento]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CAROLINE DOURADO MACHADO ROCHA - CPF: 021.030.891-54 (ADVOGADO), LOURDES FARINELI PEREIRA - CPF: 514.067.991-49 (AGRAVANTE), ANNY KAROLINE FARINELI RODRIGUES - CPF: 051.615.011-11 (AGRAVANTE), EXPRESSO SAO LUIZ LTDA - CNPJ: 01.543.354/0001-45 (AGRAVADO), DIOGO BATISTA GOUVEIA - CPF: 031.621.771-97 (ADVOGADO), JONATHAN JEUFFER RODRIGUES ALVES - CPF: 022.920.271-35 (ADVOGADO), UMBERTO PEREIRA DA CRUZ CARDOSO - CPF: 117.212.861-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPOLIO DE ABADIO PEREIRA CARDOSO (TERCEIRO INTERESSADO), EXPRESSO BOM SUCESSO LTDA - CNPJ: 14.775.519/0001-56 (TERCEIRO INTERESSADO), LAZARO LISBOA NUNES - CPF: 514.396.466-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ANGELA MARCIA RITTERBUSCH RODRIGUES - CPF: 998.360.840-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ANGELICA TAIS MOREIRA NUNES - CPF: 096.128.086-78 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEIA BORGES DANTAS - CPF: 944.897.931-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RELAÇÃO DE CONSUMO. TEORIA MENOR. INSOLVÊNCIA DEMONSTRADA. RECURSO PROVIDO.

I.

Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica em execução de título judicial decorrente de falha na prestação de serviço de transporte coletivo interestadual. As agravantes demonstraram que, embora a executada exerça atividade empresarial ostensiva e lucrativa, todas as tentativas de localização de patrimônio restaram infrutíferas, com resultado negativo nas consultas aos sistemas SISBAJUD e RENAJUD, e que a movimentação financeira é sistematicamente direcionada a terceiros mediante utilização de CPFs e CNPJs diversos.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a decisão que indeferiu o Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, sob o fundamento de ausência de prova robusta da insolvência efetiva, merece reforma quando demonstrado que a personalidade jurídica vem sendo utilizada como obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados a consumidores.

III. Razões de decidir

3. A relação jurídica subjacente ao crédito executado possui natureza consumerista, aplicando-se o regime diferenciado previsto no artigo 28, parágrafo quinto, do Código de Defesa do Consumidor, que dispensa a comprovação de fraude, abuso de direito ou confusão patrimonial.

4. A Teoria Menor da desconsideração da personalidade jurídica, consolidada na Súmula 568 do Superior Tribunal de Justiça, exige apenas a demonstração do estado de insolvência do fornecedor ou o fato de a personalidade jurídica representar obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados ao consumidor.

5. As agravantes demonstraram suficientemente que a executada, embora exerça atividade empresarial lucrativa, não possui bens ou valores formalmente registrados em seu nome, direcionando sistematicamente suas receitas a terceiros, configurando utilização da personalidade jurídica como obstáculo ao ressarcimento.

6. O Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica não exige prova plena e definitiva do abuso, mas apenas elementos indiciários suficientes a justificar a ampliação subjetiva do contraditório, permitindo a apuração aprofundada da realidade patrimonial e societária envolvida.

7. A decisão que exigiu prova documental robusta da insolvência efetiva inverteu a lógica do incidente e impôs às agravantes ônus probatório incompatível com a natureza da medida e com o regime jurídico aplicável às relações de consumo.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de Agravo de Instrumento provido.

Tese de julgamento
: "Nas relações de consumo, a desconsideração da personalidade jurídica submete-se à Teoria Menor prevista no artigo 28, parágrafo quinto, do Código de Defesa do Consumidor, bastando a demonstração do estado de insolvência do fornecedor ou o fato de a personalidade jurídica representar obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados ao consumidor, independentemente da comprovação exauriente de fraude, abuso de direito ou confusão patrimonial. O Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica deve ser instaurado quando presentes elementos indiciários suficientes, não se exigindo prova plena e definitiva do abuso neste momento processual."

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 28, § 5o; CPC, arts. 133 a 137; CC, art. 50.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula 568/STJ. REsp 1.862.557/DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 12/11/2019. TJ-MT, AI 10283026820258110000, Rel. Des. Clarice Claudino da Silva, j. 07/11/2025; TJ-MT, AI 10273269520248110000, Rel. Des. Maria Helena Gargaglione Povoas, j. 27/11/2024
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento
interposto por
LOURDES FARINELI PEREIRA E ANNY KAROLINE FARINELI RODRIGUES
contra
EXPRESSO SÃO LUIZ LTDA
, objetivando a reforma da decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis nos autos da Execução de Título Judicial n. 1030181-77.2020.8.11.0003, que indeferiu o Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica distribuído sob o n. 1032820-63.2023.8.11.0003.

As agravantes narram que ajuizaram ação de conhecimento perante o 2o Juizado Especial Cível da Comarca de Rondonópolis, a qual foi julgada integralmente procedente, com trânsito em julgado em 2018, reconhecendo crédito em seu favor decorrente de falha na prestação de serviço de transporte coletivo interestadual. Relatam que, ao tentarem satisfazer a condenação, depararam-se com completa frustração dos meios executivos disponíveis no âmbito do Juizado Especial, razão pela qual o feito foi extinto com expedição de certidão de crédito para ajuizamento de execução perante o juízo competente.

Afirmam que, de posse da certidão, ingressaram com Execução de Título Judicial, ocasião em que a agravada foi regularmente intimada para pagamento do débito, permanecendo inerte e não indicando bens passíveis de penhora. Sustentam que, embora a agravada continue exercendo normalmente suas atividades empresariais, explorando linhas de transporte interestaduais com intensa demanda e visível circulação de passageiros, todas as tentativas de localização de patrimônio restaram infrutíferas, revelando dissociação incompatível entre a atividade econômica ostensiva e a inexistência formal de bens ou valores em seu nome.

Destacam que as diligências realizadas por meio dos sistemas SISBAJUD e RENAJUD retornaram negativas, sendo incompatível com a realidade que empresa de transporte de passageiros com mais de 50 anos de atividade não possua um único veículo registrado em seu CNPJ. Relatam que a conduta evasiva se tornou ainda mais evidente quando, ao utilizar os serviços prestados pela própria agravada, a patrona das agravantes constatou que a movimentação financeira não era direcionada ao CNPJ executado, mas sim a terceiros estranhos ao polo passivo da execução, mediante utilização reiterada de CPFs e CNPJs diversos, prática que revela estratégia deliberada de ocultação patrimonial e esvaziamento da pessoa jurídica em prejuízo direto de seus credores.

Narram que, desde meados de 2019, passaram a acompanhar de perto a dinâmica de funcionamento da empresa, constatando que os valores arrecadados ora eram direcionados a outras pessoas jurídicas, ora a pessoas físicas específicas, em sucessão de substituições que evidencia clara fragmentação artificial da estrutura financeira. Mencionam que, em determinado período, os recebimentos foram atribuídos a outra empresa; posteriormente, passaram a ser realizados em nome de pessoa física diversa; e, mais recentemente, novamente vinculados a nova pessoa jurídica, inclusive sob a denominação "Expresso Financeiro EIRELI".

Asseveram que esse cenário se torna ainda mais contraditório quando se observa que, ao mesmo tempo em que sustenta nos autos não possuir qualquer valor ou patrimônio passível de constrição, a agravada segue expandindo suas atividades, adquirindo novos veículos, ampliando rotas e mantendo suas linhas de transporte em pleno funcionamento, com elevado volume de operações diárias. Acrescentam que a agravada, ao opor embargos à execução por via manifestamente inadequada, apenas buscou retardar o pagamento do débito, culminando em sua condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais, os quais foram pagos de forma atípica, mediante depósito em dinheiro diretamente na conta da patrona das agravantes, expediente que teve como nítido objetivo evitar o rastreamento de valores e frustrar medidas constritivas mais eficazes.

Diante desse quadro, as agravantes requereram a instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica como medida necessária para impedir o uso abusivo da pessoa jurídica como escudo para o inadimplemento sistemático de obrigação judicialmente reconhecida. Instada a se manifestar, a agravada e seus representantes apresentaram impugnação ao incidente sustentando que não teriam sido esgotados os meios de satisfação do crédito. Paradoxalmente, ao mesmo tempo em que negam a necessidade da medida, passaram a oferecer o pagamento do débito de forma parcelada, sem qualquer comprovação de incapacidade financeira, sem depósito prévio e, de maneira ainda mais contraditória, pleiteando a condenação das agravantes ao pagamento de custas e honorários.

As agravantes expuseram todos que estavam atuando em conjunto com a agravada, bem como todos os seus sócios, que, devidamente citados, apresentaram contestação ao incidente, restando cristalina, a ocorrência de abuso da personalidade jurídica, confusão patrimonial e desvio de finalidade, nos termos do artigo 50 do Código Civil e dos artigos 133 a 137 do Código de Processo Civil.

Todavia, o juízo de origem
negou provimento ao incidente
, nos seguintes termos:

"
E, como dito, no caso vertente, não há prova documental robusta de que a empresa executada esteja efetivamente insolvente. Assim, diante da ausência de comprovação da insolvência efetiva, não há como acolher o pedido. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de desconsideração da personalidade jurídica formulado pela parte exequente
."

As agravantes recorrem e argumentam que a decisão agravada indeferiu a instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica sob o fundamento de que não restariam suficientemente demonstrados os requisitos autorizadores da medida, entendendo inexistir prova concreta de abuso da personalidade jurídica. Sustentam que tal entendimento não se sustenta diante do conjunto probatório já carreado aos autos, tampouco se coaduna com a realidade fática amplamente demonstrada ao longo da execução.

Afirmam que a decisão recorrida desconsidera elementos objetivos que evidenciam a utilização da pessoa jurídica como verdadeiro instrumento de blindagem patrimonial, voltado à frustração sistemática do cumprimento de obrigação judicial transitada em julgado, ignorando que a finalidade do incidente não é a comprovação exauriente do abuso, mas sim a viabilização da apuração aprofundada dos fatos, com a inclusão dos responsáveis que se beneficiam da conduta ilícita.

Destacam que, ao exigir prova praticamente conclusiva neste momento processual, o juízo de origem acabou por inverter a lógica do incidente, esvaziando sua própria razão de existir e impondo às agravantes ônus probatório incompatível com a natureza da medida, especialmente quando demonstrado, de forma reiterada, o esgotamento dos meios executivos tradicionais e a existência de fortes indícios de ocultação patrimonial.

Sustentam que a relação jurídica que deu origem ao crédito executado possui natureza nitidamente consumerista, uma vez que decorre de falha na prestação de serviço de transporte coletivo interestadual, enquadrando as agravantes na condição de consumidoras e a empresa agravada como fornecedora de serviços, nos termos dos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor. Argumentam que, no âmbito das relações de consumo, a desconsideração da personalidade jurídica assume contornos ainda mais amplos, conforme expressamente autorizado pelo artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor, que admite a superação da autonomia patrimonial sempre que esta se revelar obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados ao consumidor.

Esclarecem que, diferentemente da regra geral do artigo 50 do Código Civil, o Código de Defesa do Consumidor adota critério mais flexível, bastando a demonstração de que a personalidade jurídica está sendo utilizada como instrumento de frustração do direito do consumidor, independentemente da comprovação exauriente de desvio de finalidade ou confusão patrimonial. Afirmam que restou amplamente demonstrado que a empresa agravada se mantém formalmente desprovida de patrimônio, ao mesmo tempo em que continua explorando atividade econômica lucrativa, direcionando suas receitas a terceiros estranhos à execução.

Colacionam jurisprudência no sentido de que, para fins de aplicação da Teoria Menor da desconsideração da personalidade jurídica (art. 28, § 5o, do CDC), basta que o consumidor demonstre o estado de insolvência do fornecedor e o fato de a personalidade jurídica representar um obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados, independentemente do tipo societário adotado.

Requerem a concessão de tutela recursal, nos termos do artigo 995, parágrafo único, e do artigo 1.019, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, para atribuir efeito suspensivo ao presente recurso, a fim de suspender os efeitos da decisão agravada que indeferiu o Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, evitando o prosseguimento da execução de forma inócua e manifestamente ineficaz, ou, alternativamente, para atribuir efeito ativo, determinando desde logo o prosseguimento do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, com a inclusão dos demais atingidos no polo passivo da execução, autorizando-se a adoção das medidas constritivas cabíveis.

Ao final, requerem o provimento integral do presente agravo, para reformar a decisão agravada, reconhecendo-se a presença dos requisitos autorizadores da desconsideração da personalidade jurídica da empresa agravada, com fundamento na teoria maior, prevista no artigo 50 do Código Civil, diante da comprovada confusão patrimonial, do desvio de finalidade e da utilização abusiva da pessoa jurídica como instrumento de ocultação patrimonial, ou, subsidiariamente e de forma autônoma, na teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica, prevista no artigo 28, parágrafo quinto, do Código de Defesa do Consumidor, uma vez demonstrado que a personalidade jurídica vem sendo utilizada como obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos suportados pelas agravantes, consumidoras hipossuficientes.

Indicam como atingidos pelo incidente: (i) UMBERTO PEREIRA DA CRUZ CARDOSO, sócio-administrador da executada Expresso São Luiz Ltda.; (ii) ESPÓLIO DE ABADIO PEREIRA CARDOSO; (iii) EXPRESSO BOM SUCESSO LTDA. e seus sócios-administradores LÁZARO LISBOA NUNES, ÂNGELA MARCIA RITTERBUSCH e ANGÉLICA TAIS MOREIRA NUNES; (iv) CLEIA BORGES DANTAS TRANSPORTES LTDA. e sua sócia-administradora CLEIA BORGES DANTAS; (v) EXPRESSO FINANCEIRO LTDA. e seu sócio-administrador JOAO NAVEGA DE MORAIS FILHO.

O Relator indeferiu a antecipação da tutela recursal.

Não foram apresentadas contrarrazões (ID 348780874).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

RELATOR EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento
interposto por
LOURDES FARINELI PEREIRA E ANNY KAROLINE FARINELI RODRIGUES
contra
EXPRESSO SÃO LUIZ LTDA
, objetivando a reforma da decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis nos autos da Execução de Título Judicial n. 1030181-77.2020.8.11.0003, que indeferiu o Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica distribuído sob o n. 1032820-63.2023.8.11.0003.

A controvérsia cinge-se à análise da adequação da decisão que indeferiu o Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, sob o fundamento de ausência de prova robusta da insolvência efetiva da empresa executada.

1.
Da Natureza Consumerista da Relação Jurídica

Inicialmente, cumpre destacar que a relação jurídica subjacente ao crédito executado possui inequívoca natureza consumerista, uma vez que decorre de falha na prestação de serviço de transporte coletivo interestadual, enquadrando as agravantes como consumidoras finais e a agravada como fornecedora de serviços, nos termos dos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor.

Essa constatação é relevante porque, no âmbito das relações de consumo, a desconsideração da personalidade jurídica submete-se a regime jurídico diferenciado, mais flexível e protetivo, conforme expressamente previsto no artigo 28, § 5o, do Código de Defesa do Consumidor, que dispõe:

"Art. 28. O juiz poderá desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade quando, em detrimento do consumidor, houver abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social. A desconsideração também será efetivada quando houver falência, estado de insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica provocados por má administração.

§ 5o
Também poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores
."

2.
Da Teoria Menor da Desconsideração da Personalidade Jurídica

A jurisprudência consolidou o entendimento de que, nas relações de consumo, aplica-se a denominada “Teoria Menor da desconsideração da personalidade jurídica”, que dispensa a comprovação de fraude, abuso de direito ou confusão patrimonial, bastando que o consumidor demonstre o estado de insolvência do fornecedor ou o fato de a personalidade jurídica representar obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados.

Nesse sentido:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PERSONALIDADE JURÍDICA. DESCONSIDERAÇÃO. INCIDENTE. RELAÇÃO DE CONSUMO. ART. 28, § 5o, DO CDC. TEORIA MENOR. SÓCIO. ATOS DE GESTÃO. PRÁTICA. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. INAPLICABILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO. INEXISTÊNCIA. MULTA. AFASTAMENTO. 1. Para fins de aplicação da Teoria Menor da desconsideração da personalidade jurídica (art. 28, § 5o, do CDC), basta que o consumidor demonstre o estado de insolvência do fornecedor e o fato de a personalidade jurídica representar um obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados. 2. A despeito de não se exigir prova de abuso ou fraude para fins de aplicação da Teoria Menor da desconsideração da personalidade jurídica, tampouco de confusão patrimonial, o § 5o do art. 28 do CDC não dá margem para admitir a responsabilização pessoal de quem, embora ostentando a condição de sócio, não desempenha atos de gestão, ressalvada a prova de que contribuiu, ao menos culposamente, para a prática de atos de administração. 3. Na hipótese em que os embargos de declaração objetivam prequestionar a tese para fins de interposição de recurso especial, deve ser afastada a multa do art . 538, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 1973. Súmula no 98/STJ. 4. Recurso especial provido. (STJ - REsp: 1900843 DF 2019/0321112-7, Relator.: PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 23/05/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/05/2023)

Esse entendimento foi reafirmado em diversos precedentes, dentre os quais destaco:

“EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MENOR. ARTIGO 28 DO CDC. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. DECISÃO MANTIDA. 1. Há duas formulações distintas para justificar a desconsideração da personalidade jurídica, sendo elas: a teoria maior e a menor 2 . Segundo o Superior Tribunal de Justiça,
para fins de aplicação da Teoria Menor da desconsideração da personalidade jurídica (art. 28, § 5o, do CDC), basta que o consumidor demonstre o estado de insolvência do fornecedor e o fato de a personalidade jurídica representar um obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados, independentemente do tipo societário adotado
. 3. Verificando-se nos autos a presença dos pressupostos que autorizam a desconsideração da personalidade jurídica, com fulcro na teoria menor, mostra-se incabível a reforma da decisão recorrida. 4. Recurso conhecido e não provido. (TJ-MG - Agravo de Instrumento: 40476197820248130000, Relator.: Des.(a) Fabiana da Cunha Pasqua (JD Convocada), Data de Julgamento: 16/12/2024, Câmaras Cíveis / 3o Núcleo de Justiça 4 .0 - Cív, Data de Publicação: 17/12/2024)

3.
Da Demonstração da Insolvência e do Obstáculo ao Ressarcimento

No caso concreto, as agravantes demonstraram, de forma suficiente para a instauração do incidente, que: (i) todas as tentativas de localização de patrimônio da executada restaram infrutíferas, com resultado negativo nas consultas aos sistemas SISBAJUD e RENAJUD; (ii) a empresa executada, embora exerça atividade empresarial ostensiva e lucrativa, não possui bens ou valores formalmente registrados em seu nome; (iii) a movimentação financeira decorrente da atividade empresarial é sistematicamente direcionada a terceiros, mediante utilização de CPFs e CNPJs diversos; (iv) a empresa não possui sequer um único veículo registrado em seu CNPJ, circunstância incompatível com a natureza de sua atividade econômica.

Esses elementos, analisados em conjunto, evidenciam que a personalidade jurídica da executada vem sendo utilizada como obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados às agravantes, configurando hipótese de aplicação da Teoria Menor da desconsideração da personalidade jurídica.

A decisão agravada, ao exigir "
prova documental robusta
" da insolvência efetiva, acabou por inverter a lógica do incidente e impor às agravantes ônus probatório incompatível com a natureza da medida e com o regime jurídico aplicável às relações de consumo.

4.
Da Finalidade do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica

Importante destacar que o Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica não exige prova plena e definitiva do abuso, mas sim a existência de elementos indiciários suficientes a justificar a ampliação subjetiva do contraditório, permitindo a apuração aprofundada da realidade patrimonial e societária envolvida.

A instauração do incidente não importa em responsabilização automática dos sócios ou terceiros, mas visa apenas assegurar o regular exercício do contraditório e da ampla defesa, para que se apure, de forma aprofundada, a ocorrência de abuso da personalidade jurídica, confusão patrimonial e desvio de finalidade.

Este Tribunal de Justiça também expressou o entendimento no sentido de que, nas relações de consumo, a desconsideração da personalidade jurídica deve ser deferida quando demonstrada a insolvência ou a utilização da pessoa jurídica como obstáculo ao ressarcimento, independentemente da comprovação exauriente de fraude ou confusão patrimonial. Vejamos:

"

Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica. Relação de Consumo. Teoria Menor do CDC. Redirecionamento da Execução contra o Sócio da Empresa Executada. Possibilidade. Honorários Advocatícios Sucumbenciais. Indevidos Quando há deferimento. Recurso Parcialmente Provido.

I. Caso Em Exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juiz, nos autos do Incidente de desconsideração de personalidade jurídica, que acolheu o pedido, incluiu o sócio da empresa Executada no polo passivo da demanda e fixou honorários advocatícios sucumbenciais.

II. Questão Em Discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a aplicação da teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica, prevista no artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor; (ii) verificar a legalidade da fixação de honorários advocatícios sucumbenciais no incidente de desconsideração da personalidade jurídica, quando acolhido o pedido.

III. Razões De Decidir

3. A relação jurídica está submetida ao Código de Defesa do Consumidor, considerando que a empresa executada presta serviços no mercado de consumo e que o credor apresenta situação de hipossuficiência técnica, circunstância que justifica a mitigação da teoria finalista e autoriza a incidência das normas protetivas do CDC.

4. A desconsideração da personalidade jurídica com base na teoria menor do CDC exige apenas o estado de insolvência do fornecedor ou demonstração de que a autonomia patrimonial da pessoa jurídica representa obstáculo ao ressarcimento dos danos causados, não sendo necessária a comprovação de fraude, desvio de finalidade ou confusão patrimonial.

5. A fixação de honorários advocatícios sucumbenciais no incidente de desconsideração da personalidade jurídica somente é admissível quando o pedido for rejeitado, com a exclusão do sócio. Não se configura hipótese de sucumbência quando há acolhimento do pedido, dado que não houve alteração substancial da lide, mas apenas complementação subjetiva.

IV. Dispositivo E Tese

6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A aplicação da teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica, prevista no artigo 28 do CDC, é cabível quando demonstrado que a personalidade jurídica constitui obstáculo ao ressarcimento do consumidor, independentemente de prova de fraude, desvio de finalidade ou confusão patrimonial.

2. A imposição de honorários advocatícios sucumbenciais no incidente de desconsideração da personalidade jurídica somente se justifica quando o pedido for rejeitado, com a exclusão do terceiro do polo passivo da demanda.

___________________________

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 50; CDC, arts. 3o e 28.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2377029/BA, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 20.05.2024; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2727770/SP, Rel. Min. Raul Araújo, j. 24.02.2025; STJ, REsp 2.072.206/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 13.02.2025. (N.U 1028302-68.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/11/2025, Publicado no DJE 10/11/2025)

E também:

"

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AGRAVO INTERNO – JULGAMENTO CONJUNTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS – DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA –APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – TEORIA MENOR – INCLUSÃO DOS SÓCIOS – POSSIBILIDADE – AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

O art. 28, § 5o, do CDC permite a aplicação da teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica, que dispensa prova de fraude ou abuso de direito ou ainda a existência de confusão patrimonial, bastando que o consumidor demonstre o estado de insolvência do fornecedor ou o fato de que a personalidade jurídica represente um obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados, hipótese dos autos. (N.U 1027326-95.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/11/2024, Publicado no DJE 03/12/2024)

Diante do exposto, verifico que a decisão agravada merece reforma, porquanto deixou de observar a função instrumental do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica e desconsiderou o contexto probatório concreto que evidencia, ao menos em juízo de cognição sumária, a ocorrência de utilização da personalidade jurídica como obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados às agravantes.

A manutenção da decisão agravada compromete a efetividade da prestação jurisdicional e esvazia o comando judicial transitado em julgado, permitindo que a parte devedora se beneficie de sua própria conduta evasiva.

Assim, o recurso merece provimento para determinar o prosseguimento do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, com a regular citação dos atingidos indicados pelas agravantes, assegurando-lhes o exercício do contraditório e da ampla defesa, para que se apure, de forma aprofundada, a ocorrência de abuso da personalidade jurídica e a consequente responsabilização patrimonial dos envolvidos.

Assim,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
para reformar a decisão agravada e determinar o prosseguimento do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, com a regular citação dos atingidos indicados pelas agravantes (UMBERTO PEREIRA DA CRUZ CARDOSO, ESPÓLIO DE ABADIO PEREIRA CARDOSO, EXPRESSO BOM SUCESSO LTDA. e seus sócios LÁZARO LISBOA NUNES, ÂNGELA MARCIA RITTERBUSCH e ANGÉLICA TAIS MOREIRA NUNES, CLEIA BORGES DANTAS TRANSPORTES LTDA. e sua sócia CLEIA BORGES DANTAS, EXPRESSO FINANCEIRO LTDA. e seu sócio JOAO NAVEGA DE MORAIS FILHO), assegurando-lhes o exercício do contraditório e da ampla defesa, para que se apure, de forma aprofundada, a ocorrência de abuso da personalidade jurídica e a consequente responsabilização patrimonial dos envolvidos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026